Tribunal: TJDFT
Processo: 0744950-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO EVIDENCIADA. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO INTEGRADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento ao recurso de apelação da requerente, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral, determinando o restabelecimento do plano de saúde da apelante para fins de continuidade do tratamento de moléstia grave ou, alternativamente, determinando fosse ofertado plano com as mesmas condições do cancelado. 1.1. Em suas razões, o plano de saúde embargante afirma que o acórdão deixou de se pronunciar no tocante à necessidade de a embargada efetuar o pagamento do prêmio mensal pontualmente, com os devidos reajustes previstos nas condições especiais e gerais do contrato.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, conforme consta, o aresto deu provimento ao apelo da autora, “para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral, determinando que o plano de saúde da apelante seja restabelecido para fins de continuidade do tratamento de moléstia grave ou que seja ofertado plano com as mesmas condições do cancelado.” 3.1. Ocorre que, nada obstante tenha o julgado mencionado diversas vezes, quando da fundamentação, a necessidade de ser observada a devida contraprestação pecuniária por parte da autora, nos exatos termos do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, referida disposição condicional não constou expressa no dispositivo do julgado. Nesse sentido, a fim de aclarar o ato prolatado, a parte final do dispositivo do acórdão deve ser integrada para passar a ser entendida da seguinte forma: “DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral, determinando que o plano de saúde da apelante seja restabelecido para fins de continuidade do tratamento de moléstia grave ou que seja ofertado plano com as mesmas condições do cancelado, observada a necessidade de a beneficiária arcar integralmente com a contraprestação devida, atentando-se às regras relativas a reajustes e condições fixadas em termo contratual.”
4. Embargos de declaração acolhidos.